Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. CESSAÇÃO DOS ATOS DE COBRANÇA. CONEXÃO PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS OU CONFLITANTES. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A conexão processual, prevista no Código de Processo Civil em seus artigos 55 e 58, prevê a reunião e o julgamento simultâneo, pelo juízo prevento, de processos que tenham pedidos ou causas de pedir em comum.
1.2. Não se trata, entretanto, de situação que exija ou autorize a extinção de qualquer dos processos.
1.3. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “O art. 105 do CPC não tem comando suficiente para determinar – ou mesmo autorizar – a extinção do processo, conferindo ao magistrado apenas a faculdade de ordenar ao cartório a reunião das ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Precedentes do STJ. Essa faculdade, todavia, não confere ao juiz o poder de condicionar o direito de ação da parte à prévia formação de um grupo determinado, especialmente considerando as implicações decorrentes do curso do lapso prescricional. Vulneração ao princípio do livre acesso à jurisdição.” (STJ, AgRg no AREsp 410.980/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, jul. 18.02.2014, DJe 19.03.2014).
2. A reunião de causas conexas deve ocorrer quando houver o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo contexto fático-jurídico. Não havendo esse risco, não há razão para flexibilizar o princípio constitucional do juiz natural e modificar a competência previamente estabelecida.
2.1. Inexistente conexão entre processos relacionados a dívidas oriundas de contratos diversos, ainda que de natureza semelhante e firmados entre as mesmas partes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.